Tribunal: CARF
Processo: 35464.004317/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004317/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
SERVOIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. O prazo legal para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta)
dias contados a partir da data de ciência da decisão recorrida. Ultrapassado este
prazo, fica caracterizada a intempestividade e não se conhece das razões do
recurso, reconhecendo assim a preclusão temporal.
Recurso Voluntário Não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando e fl. 48, por SERVOIL DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA., em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido julgado
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004317/2005-65
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004317/2005-65

A decisão notificação foi preferida nas e-fls. 33 e seguintes.
O Lançamento fiscal se dá em razão de que infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°
da Lei n° 8.212/91, uma vez que, a teor do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 4, o contribuinte
A recorrente deixou de informar à Previdência Social, por intermédio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social— GFIP, do período
01/1999 a 04/2003, a remuneração paga a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
bem como a retenção à alíquota de 11% sobre esta remuneração, na competência 04/2003.
Na e-fl. 44 foi certificado que o recurso estaria precluso.
Na. e-fl. 48 foi protocolado em 26.07.2006, o recurso da empresa, em apenas uma
lauda.
No recurso, o sujeito passivo pede que a defesa seja deferida, visto ser esta a
primeira autuação sofrida pela empresa desde sua fundação em 1975, requerendo, por ser
primário, e estar sempre em dia com o INSS, o cancelamento do presente auto de infração,
informando que as GFIP foram retificadas em 31/03/2006, e seguem anexas ao recurso para
apreciação.
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
O Recurso apresentado é intempestivo.
Na. e-fl. 48 foi protocolado em 26.07.2006, o recurso da empresa, em apenas uma
lauda.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão aos 01/06/2006, conforme recibo
postal, de e-fl. 40. O prazo para interposição de recurso expirou em 03/07/2006, sem
manifestação da empresa nos autos.
Em 20/07/2006 foi emitido o Termo de Trânsito em Julgado, conforme consta, às fls. 44,
do qual o contribuinte tomou ciência em 09/08/2006 (fls. 45).
Em processo administrativo fiscal os prazos serão contados conforme dispõe o
artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Portanto, não há como analisar o mérito do recurso em razão da sua
intempestividade.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, Voto por NÃO CONHECER do Recurso interposto.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004317/2005-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital